Tribunal: TJMT
Processo: 1004154-37.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004154-37.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 293.015.051-34 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DELITOS DE TRÂNSITO (EMBARGADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (EMBARGADO), LUCAS PATRICK MACHADO - CPF: 043.661.371-94 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), EVANDRO LEONARDO DA SILVA - CPF: 012.832.571-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE - CPF: 021.587.851-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PATRICK MACHADO - CPF: 043.661.371-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE – ALEGADO VÍCIO NO ACÓRDÃO – CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA DURANTE O INQUÉRITO – VÍCIO INEXISTENTE – ACÓRDÃO QUE ABORDA EXPRESSAMENTE OS FATOS RELEVANTES À LIDE E A PROVA SOBRE ELES PRODUZIDA NA FASE JUDICIALIZADA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Inexistindo o vício apontado pela parte, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Eder Gonçalo de Almeida
, visando sanar supostos vícios quanto a fatos e provas existentes no acórdão que julgou a apelação criminal, desprovida, à unanimidade, por esta colenda 2ª Câmara Criminal – Id. 126315690.

O embargante alega, em síntese, que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial não poderiam ser usados para embasar a condenação, conforme preceitua o art. 155 do CPP, razão pela qual pede a aplicação dos efeitos infringentes, com a reforma do acórdão objurgado, para que seja absolvido – Id. 128623670.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 130989672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

É cediço que o recurso de embargos de declaração não se presta a provocar novo julgamento do mérito, como parece pretender o embargante, pois possui efeito devolutivo limitado ao ponto omisso, obscuro ou à contradição indicada.

No caso, o vício que a defesa alega existir no acórdão embargado diz respeito à utilização da prova indiciária como fundamento da condenação de Eder Gonçalo de Almeida.

Nesse aspecto, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade padece de esclarecimento, porque, ao contrário do que foi afirmado pelo embargante, sua condenação não foi baseada
exclusivamente “
nos elementos informativos colhidos na investigação”
.

Ao revés, a prova documental e os depoimentos prestados por testemunhas e pela vítima – na fase inquisitorial e instrutória – foram mencionados no acórdão e serviram à formação da convicção do Colegiado.

Apenas para que dúvida alguma paire sobre a robustez das razões que formaram a convicção dos julgadores, transcrevo as conclusões do voto condutor:

“(...) No caso, o auto de constatação de embriaguez anexado no Id. 124791195, p. 20, atestou que o condutor aparentava “desordem nas vestes e hálito alcoólico”.

Além disso, os policiais Evandro Leonardo da Silva e Thiago Antônio Domingos Nobre, responsáveis pela diligência, prestaram depoimento na fase de inquérito policial, no seguinte sentido:

“(...) A guarnição da VTR3708 (...) estava em rondas pela avenida Beira Rio, em frente à Distribuidora Mega, quando escutou um barulho e visualizou um veículo GM Celta, cor cinza, placa NJU-5821 colidindo com uma motocicleta Honda Fan 160, cor vermelha, placa QCW-5947, em seguida, evadiu do local, sendo assim, a guarnição realizou acompanhamento do mencionado veículo GM Celta, que somente foi possível realizar a abordagem na avenida Jacques Brunini, neste momento, o condutor do veículo, Sr. Eder, desceu do automóvel bastante exaltado, sendo dado voz de prisão ao mesmo, sendo necessário o uso de algemas; foi observado que o Sr. Eder aparentava ter ingerido bebida alcoólica, onde apresentava hálito com odor etílico (...) com o apoio de populares, uma guarnição prestou auxílio à vítima, que estava caída ao solo (...) foi convidado o sr. Eder a realizar o teste de alcoolemia, o qual se recusou, sendo assim, foi preenchido o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (...)” – Id. 124791195, pp. 4-5, 10-11.

Corroborando as informações supracitadas, ouviu-se na fase judicial a testemunha Lucas Patrick Machado, o qual afirmou que:

“(...) no dia dos fatos estava conduzindo sua motocicleta na avenida Beira Rio quando, repentinamente, o réu fez um retorno na contramão e atingiu seu veículo. Depois disso, tentou se evadir pelo canteiro, distanciando cerca de 20 metros. Na oportunidade, também esclareceu que o réu apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como olhos vermelhos e forte odor de cerveja, e se recusou a fazer o teste do bafômetro, porém foi detido pela polícia (...)” – Id. 124791235- 124791240.

Destaca-se que o fato de o apelante ter negado a autoria dos fatos, dizendo que não ingeriu bebida alcoólica e que não se afastou do local do acidente com o intuito de não ser responsabilizado, não são fundamentos suficientes para respaldar sua inocência, haja vista que tais alegações não estão em consonância com os demais elementos de prova.

Como acima mencionado, o réu aparentava sinais evidentes de embriaguez, conforme auto de constatação elaborado pelos policiais, bem como se afastou do local do acidente com a intenção de se eximir da responsabilidade penal e civil decorrente do referido fato, e também para evitar as consequências legais de estar dirigindo embriagado, mas foi alcançado pelos ocupantes da viatura e detido na mesma oportunidade.

Diante desse cenário, restando indubitável a caracterização dos crimes capitulados nos arts. 305 e 306 do CTB, não havendo falar em absolvição por aplicação do princípio do in dubio pro reo (...)”
– Id. 126315690.

Como se vê, o embargante visivelmente pretende rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara recursal.

Ante o exposto, inexistindo os vícios apontados,
nego provimento
aos embargos de declaração, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022